Tribunal: TJDFT
Processo: 0710574-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o agravante alega ter havido abusividade no reajuste das mensalidades de plano de saúde após a alteração da faixa etária do beneficiário.
2. São inaplicáveis as normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
3. O reajuste por faixa etária não configura, isoladamente, discriminação ao idoso, mas medida necessária para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para que a quantia paga mensalmente pelo utente do plano se mostre proporcional aos fatores de risco respectivos, de acordo com os cálculos atuariais. 3.1. O reajuste é válido desde que: a) tenha sido previsto contratualmente; b) tenha havido a observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
4. No caso dos autos, a despeito de se tratar de plano de saúde na modalidade coletiva, é razoável a aplicação, por analogia, dos limites fixados pela ANS aos planos de saúde individuais, diante da ausência de norma jurídica específica aplicável aos planos coletivos. 4.1. A Resolução Normativa ANS no 63, de 22 de dezembro de 2003, determina a observância de requisitos objetivos para a majoração do preço por faixa etária.
5. Recurso conhecido e provido.